Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTADO PARCIALMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE (GENITOR) OU EXORBITÂNCIA DO VALOR ESTIPULADO NA ORIGEM NÃO DEMONSTRADAS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil).
2. A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus (“estando assim as coisas”). A alteração da equação possibilidade-necessidade-proporcionalidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional.
3. É possível a alteração do quantum para adequar o valor dos alimentos à nova situação fática vivenciada pelo credor, pelo devedor ou por ambos.
4. A revisão dos alimentos já fixados por sentença judicial exige a demonstração inequívoca da existência de fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que importem a mudança da capacidade financeira do alimentante ou aumento ou diminuição dos gastos do alimentado, sem prejuízo da análise do trinômio proporcionalidade x necessidade x possibilidade.
5. Na espécie, como bem apontado pelo Ministério Público em sua manifestação: “o menor não comprovou o aumento significativo de suas necessidades mensais e o genitor não demonstrou a redução de sua capacidade financeira ou a exorbitância do valor estipulado na origem, impõe-se manter a sentença que equacionou adequadamente os interesses envolvidos.”
6. No caso em tela, o percentual estipulado na sentença vergastada em 15% (quinze por cento), sobre os rendimentos brutos do devedor, abatidos os descontos compulsórios, é o mais equânime e proporcional, em função da nova situação vivenciada pelo alimentado.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.